Tribunal: TCU
Processo: 022.956/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 268/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do (s) ato (s) em razão da concessão da vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998; Considerando a modulação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a partir do julgamento pelo STF, em repercussão geral, do RE 638.115/CE (a exemplo, acórdãos 11074/2021, 11037/2021, 10933/2021, 8254/2021, 8318/2021-TCU-2a Câmara e 8185/2021, 10701/2021, 10981/2021, 11035/2021, 11258/2021-TCU-1a Câmara, dentre outros); Considerando que não há, nos autos, informação de que as parcelas incorporadas a título de "quintos" estejam sendo pagas com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; Considerando a presunção de boa-fé do (s) responsável (is); ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegais e negar registro ao (s) ato (s) de aposentadoria em favor do (s) interessado (s) identificado (s) no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 022.956/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nagela Raquel Vitoria Barbosa da Silva (XXX.350.605-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo (s) interessado (s) nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao (s) ato (s) impugnado (s), adequando a parcela referente à incorporação de quintos/décimos do (a) interessado (a), conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao (s) interessado (s), alertando-o (s) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o (s) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo (s) ato (s) de concessão de aposentadoria livre (s) da (s) irregularidade (s) apontada (s), submetendo-o (s) no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.